Tribunal: STF
Processo: ARE 1372953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DE ALUNO APRENDIZ NA FICHA DE POLICIAL MILITAR DEPOIS DE REALIZAÇÃO DA REVISÃO DO TEMPO DE SERVIÇO DA CLASSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA O RESTABELECER O TEMPO DE SERVIÇO, COM A CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DOS VENCIMENTOS. RECURSO QUE OBJETIVA, PRELIMINARMENTE, O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE ALUNO APRENDIZ DATADA DE 17/08/2008. DECISÃO QUE PROCEDEU A REVISÃO E RECALCULOU O TEMPO DE SERVIÇO DATADA DE 04/02/2012. BOLETIM PM 036 QUE ATINGIU TODA A CLASSE. PRAZO COMUM À CLASSE PARA O AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DESTA DEMANDA EM 14/11/2019, OU SEJA, DEPOIS DE DECORRIDO MAIS DE 5 (CINCO) ANOS DO ATO. POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. ATO QUE NEGOU O PRÓPRIO DIREITO INVOCADO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO E.STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.973/DF-AgR – Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.169.169/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/3/19 e ARE nº 1.168.050/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/3/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente